Tribunal: TJMT
Processo: 1026341-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026341-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizaçã
o por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TATIANE FERREIRA NECO RODRIGUES - CPF: 003.160.451-01 (RECORRENTE), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE NOVE HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os problemas operacionais não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço. Ademais, a companhia não comprovou nenhuma situação excepcional, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

2.
a fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3.
A condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços da companhia aérea.

A Recorrente aduz que o voo foi cancelado, em virtude das condições meteorológicas adversas. Alega que envidou todos os esforços para recolocar todos os passageiros no próximo voo disponível. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023